Tribunal: TJSP
Processo: 2239544-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CREDITAMENTO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS DE PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CREDITAMENTO DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS DE PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA – FASE DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARBITRAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS REFERIDOS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os ônus decorrentes da sucumbência, relativamente à fase da execução de título judicial, são devidos, em razão da aplicação do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/15. 2. A jurisprudência do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido da possibilidade da fixação dos referidos encargos, na hipótese do oferecimento de impugnação à execução. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da impugnação à execução de título judicial, oferecida pela parte executada; b) condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor correspondente ao mínimo legal sobre o excesso da cobrança. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239544-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JKS
INDUSTRIAL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
2
VOTO No 26651
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239544-79.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: JKS Industrial Ltda.
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
INTERESSADA: Komterm Tratamento Térmico Ltda.
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Luiza Barros Rozas
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
TRIBUTÁRIO

ICMS

CREDITAMENTO
DECORRENTE DA OPERAÇÃO DE COMPRA E
VENDA DE MERCADORIAS DE PESSOA JURÍDICA
POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA

FASE
DE
EXECUÇÃO

IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA
ESTADUAL ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU
DE JURISDIÇÃO
ARBITRAMENTO DOS ÔNUS
DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA
PRETENSÃO
RECURSAL
À
EXCLUSÃO
DOS
REFERIDOS
ENCARGOS

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Os
ônus
decorrentes da sucumbência, relativamente à fase da
execução de título judicial, são devidos, em razão da
aplicação do princípio da causalidade, nos termos do artigo
85, § 1o, do CPC/15. 2. A jurisprudência do C. STJ, firmada
por ocasião do julgamento do REsp no 1.134.186,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, é no sentido
da possibilidade da fixação dos referidos encargos, na
hipótese do oferecimento de impugnação à execução. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da
impugnação à execução de título judicial, oferecida pela
parte executada; b) condenação da parte exequente ao
pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, arbitrados no valor correspondente ao
mínimo legal sobre o excesso da cobrança. 5. Decisão
recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte exequente, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 197 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada pela pessoa jurídica, JKS Industrial
Ltda., contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na fase de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
3
execução, acolheu a impugnação, apresentada pela parte executada, e
arbitrou os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência no
valor correspondente ao mínimo legal sobre o excesso da cobrança.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) interpretação restritiva do artigo 85, § 1o, do CPC/15; b) nem toda
prestação jurisdicional e contraditório acarretarão o direito ao
recebimento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência; c)
encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, pelo próprio D. Juízo
de origem; d) o valor homologado diverge dos apresentados por ambas
as partes litigantes; e) necessidade de exclusão dos referidos honorários
advocatícios; f) provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado e respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, não merece provimento, devendo prevalecer a r.
decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
procedente, com o trânsito em julgado, para condenar a parte ré ao
seguinte: a) ressarcimento, à parte autora, do valor de R$ 140.627,36,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
4
acrescido dos consectários legais, nos termos da Lei Federal no
11.960/09; b) pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência e os
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (fls. 37/43,
44/54, 65/69 e 157, dos autos da execução).
Na sequência, com o início da fase de execução do
título judicial, sobreveio a impugnação da parte executada, acolhida por
meio da r. decisão ora impugnada (fls. 163/169 e 197, dos autos da
execução).
A pretensão recursal consiste na exclusão dos ônus
decorrentes da sucumbência, por força do acolhimento do referido
incidente à execução.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
exequente.
Pois bem. Os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência, relativamente ao cumprimento da r. sentença proferida
na fase de conhecimento, são devidos, em razão da aplicação do
princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC/15.
Confira-se:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
5
ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.”
Ademais, o C. STJ, por ocasião do julgamento do
REsp no 1.134.186, submetido ao regime dos recursos repetitivos, no
tocante ao arbitramento dos referidos ônus e encargos, na fase da
execução de título judicial, fixou as seguintes teses jurídicas:
“a) São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com
a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp
no 940.274/MS);
b) Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. c) Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.” (destaques acrescidos)
Aliás, as conclusões acima citadas prevalecem,
mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil
(Jurisprudência em Teses, do C. STJ, Edição no 129).
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“Agravo de Instrumento
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ACOLHIMENTO
-
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

Decisão
agravada
que
homologou os cálculos apresentados pela executada,
deixando,
contudo,
de
arbitrar
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
6
sucumbenciais
impossibilidade
autor que
reconheceu o excesso de execução, atraindo para si o
ônus sucumbencial inteligência do art. 85, §1o, e do
art. 90, ambos do CPC/2015
princípio da
causalidade decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2235637-04.2017.8.26.0000; 4a Câmara de Direito
Público; Rel. o Des. Paulo Barcellos Gatti; j. 19.3.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Honorários
sucumbenciais. Impugnação julgada procedente.
Concordância
da
exequente
com
o
cálculo
apresentado. Sentença que acolheu a impugnação
sem ter, contudo, fixado honorários de sucumbência.
Aplicação do princípio da causalidade. Agravante
que obteve êxito na impugnação. Sucumbência
devida. Aplicação do artigo 85, §§ 1o e 7o, do CPC.
Dado provimento ao recurso, com observação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
3000785-18.2017.8.26.0000; 9a Câmara de Direito
Público; Rel. o Des. Oswaldo Luiz Palu; j. 16.2.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de repetição
de indébito em fase de cumprimento de sentença -
Impugnação apresentada pela Municipalidade -
Alegação de excesso de execução - Homologação do
cálculo
apresentado
pela
Municipalidade
-
Pretendida condenação do agravado ao pagamento
de honorários advocatícios - Cabimento - Aplicação
do princípio da causalidade Inteligência do art. 85,
§ 1o do CPC - Honorários advocatícios fixados em
15% (R$ 2.912,53) - Decisão reformada - Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2019537-21.2018.8.26.0000; Rel. o Des. Eutálio
Porto; 15a Câmara de Direito Público; j. 21.5.18)
E a parte agravante, no caso concreto, a despeito da
impugnação já apresentada à execução (fls. 73/77, dos autos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
7
execução), postulou a reabertura do prazo para o oferecimento de novo
incidente, com novos cálculos e a alteração dos critérios inicialmente
adotados (fls. 154/155 e 156, dos autos da execução).
Outrossim, a parte executada ofereceu a nova
impugnação, sobrevindo a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que
verificou a presença de excesso considerável na conta de liquidação
apresentada pela credora, a fls. 156, com a expressa concordância da
Fazenda Pública Estadual (fls. 163/169, 178, 182/183 e 193, dos autos
da execução).
Finalmente, a impugnação à execução, oferecida
pela parte executada, foi integralmente acolhida (fls. 197, dos autos da
execução), autorizando, por via de consequência, o arbitramento dos
referidos ônus decorrentes da sucumbência.
Portanto, o acolhimento da impugnação à execução
de título judicial e a condenação da parte exequente ao pagamento dos
ônus decorrentes da sucumbência, era mesmo de absoluto rigor, não
comportando nenhuma alteração, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2239544-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26651
8
Relator